Tribunal: TJSP
Processo: 1009341-45.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Critérios de correção monetária – Executado que pretende a homologação de cálculo que utiliza o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Critérios de correção monetária – Executado que pretende a homologação de cálculo que utiliza o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade adoção do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos. Manutenção do cálculo homologado – Recurso improvido.

Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Juros de mora – Cálculo inicial do executado/embargante que adota o percentual de 1%, a despeito da vigência da Lei no 11.960/2009 – Impossibilidade de modificação (preclusão) – Reconhecimento - Período de incidência – Manutenção do cálculo homologado por não se revelar a suposta incorreção.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009341-45.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada LUZIA MARIA PAULO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-45.2015.8.26.0604 -Voto no 24.051
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1009341-45.2015
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Luzia Maria Paulo da Silva
COMARCA:
Sumaré 1a Vara Cível
VOTO No 24.051
Acidente do Trabalho
Embargos à execução

Critérios de correção monetária
Executado que
pretende a homologação de cálculo que utiliza o índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, para
fins de atualização monetária, conforme a Lei no
11.960/09
Impossibilidade
Aplicação da recente
decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no
julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos
do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a
Suprema Corte decidiu pela impossibilidade adoção do
índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de
atualização monetária, com efeitos retroativos. Manutenção do cálculo homologado

Recurso
improvido.
Acidente do Trabalho Embargos à execução Juros
de mora Cálculo inicial do executado/embargante que
adota o percentual de 1%, a despeito da vigência da Lei
no 11.960/2009
Impossibilidade de modificação
(preclusão) Reconhecimento - Período de incidência
Manutenção do cálculo homologado por não se revelar
a suposta incorreção.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do INSS contra a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-45.2015.8.26.0604 -Voto no 24.051
3
79/83 que, em lide acidentária, em execução, julgou improcedentes os
embargos opostos, homologando o cálculo elaborado pela autora
exequente.
A autárquica alega que o cálculo homologado
não utilizou os critérios legais para correção monetária, e que os juros de
mora foram computados em meses que não eram devidos, excedendo
em 3%, pela incorreção na data da citação, e em 1%, pela inclusão na
competência de atualização do cálculo, março/2015, quando seria 0%.
Aponta a incidência dos critérios da Lei no 11.960/09, de 29.06.2009,
para juros de mora e correção monetária. Prossegue afirmando que a
correção deve ser realizada com o emprego do IGP-DI até 11.08.2006
(MP no 316, convertida em Lei no 11.40/2006), quando passa-se ao
indexador INPC, até 29.06.2009 (Lei no 11.960/2009), aplicando-se a
partir daí a TR. Busca a reforma do julgado nos termos expostos (fls.
86/89).
Contrarrazões pela embargada (fls. 98/113).
Os autos foram remetidos ao TRF da 3a Região,
que, em razão das regras de competência não conheceu do recurso e
determinou sua remessa a este e. Tribunal (fls. 119/120).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata-se de ação acidentária em fase inicial de
execução para apuração das parcelas atrasadas do benefício deferido
judicialmente.
A controvérsia principal devolvida no recurso diz
respeito aos índices de correção monetária e aos juros de mora
incidentes sobre as prestações em atraso.
O ente público sustenta a aplicação dos critérios
estabelecidos pela Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência.
Em relação à correção monetária, em decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-45.2015.8.26.0604 -Voto no 24.051
4
proferida no dia 20 de setembro de 2017, o Plenário do C. STF, em
análise de repercussão geral sobre a matéria, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947, declarou a inconstitucionalidade da aplicação
do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na
Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
E, no dia 03 de outubro de 2019, o E. Plenário da
Corte Suprema rejeitou todos os embargos, entendendo pela
desnecessidade de modulação, emprestando, então, caráter retroativo à
declaração de inconstitucionalidade do índice de correção monetária
previsto na Lei no 11.960/09, desde sua vigência.
Em síntese, incabível a adoção da taxa
referencial (TR)
Ausente qualquer outra oposição quanto aos
critérios utilizados para a correção monetária, na peça inicial, o cálculo
homologado merece prevalecer.
Avanço para análise da questão relativa ao
percentual dos juros moratórios, tendo em vista a vigência da Lei no
11.960/09.
Sabido que, a partir de junho de 2009, passou a
vigorar a Lei no 11.960/09, a qual, em seu artigo 5o, deu nova redação ao
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, fixando os juros moratórios nos mesmos
percentuais aplicados à caderneta de poupança, in verbis:
“Art. 5o. O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro
de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:”
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-45.2015.8.26.0604 -Voto no 24.051
5
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados
à caderneta de poupança.”
O percentual de juros previsto na norma em
comento não foi alterado pelo julgamento da ADIN no 4.357, pelo C. STF.
Assim, desde julho de 2009, com a edição da Lei
no 11.960/09, os juros incidentes sobre as dívidas da Fazenda Pública
obedecem ao percentual previsto nessa legislação, não mais se
aplicando as regras gerais do Código Civil.
Todavia,
conquanto
o
ente
público
tenha
levantado tal tema, verifico que em seu cálculo, às fls. 09/13, utilizou
juros de mora à razão de 1% ao mês, mesmo diante da vigência da Lei no
11.960/2009, significando que a alteração do parâmetro se tornou
inviável por já consolidado e acobertado pela preclusão.
A propósito, acerca do percentual dos juros de
mora, o ente público apenas fez alusão ao que restou decidido pelo
Plenário do c. STF, ao apreciar o RE 870.947/SE (Tema no 810), sendo
omisso em apontar a incorreção na conta elaborada pelo exequente.
Na verdade, quanto aos juros, o questionamento
autárquico se dirigiu exclusivamente ao período de incidência.
Segundo alegou, a data da citação para fins de
fixação do termo inicial dos juros de mora ocorreu em dezembro/2013, e
não na competência utilizada pelo exequente, outubro/2013, fato que
teria determinado um excesso de 3% de juros, e que também houve
excesso pela incidência de 1% na competência de atualização do
cálculo.
Contudo, em consulta ao teor do v. acórdão que
ampara a execução, verifico que dele constou que a citação se deu em
24.10.2003 (fl. 38), ou seja, está correta a data utilizada no cálculo da
exequente e então não comporta reparados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009341-45.2015.8.26.0604 -Voto no 24.051
6
No mais, o cálculo homologado indica que a
atualização é para a competência de abril/2015, logo, incidem juros de
mora no mês precedente, de março/2015.
Portanto, os argumentos expostos pelo ente
público não revelam pertinência a conduzir a alteração dos critérios
utilizados no cálculo homologado, motivo pelo qual mantenho a r.
sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR